Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MENOR COM 12 ANOS COMPLETOS. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. EMBARQUE TARDIO AUTORIZADO. MERO DISSABOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 16 da Resolução no 400/2016 da ANAC, “o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006".

2. Na data do voo, a autora contava com 12 anos completos, de modo que, ao impedir o embarque em decorrência da ausência de documento de identificação civil, a companhia aérea agiu em conformidade com o arcabouço normativo de regência.

3. A responsabilidade civil da companhia aérea e a ocorrência do dano moral devem ser aferidas no caso concreto, à luz do art. 14 do CDC. Na hipótese, ainda que as informações tenham sido repassadas pela companhia aérea de modo insuficiente ou tardio, o atraso da viagem em duas horas, sem custo adicional, e na presença do seu genitor, implica em mero dissabor para a passageira.

4. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, inexistente no caso vertente.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.